Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740570-17.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CAMELO PRIME TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA, HUMBERTO SILVA FÉLIX JÚNIOR RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL. REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. TAXAS DE JUROS. NÃO ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões de decidir manifestadas na sentença são suficientes para embasarem a conclusão adotada pelo julgador, que não está obrigado a analisar todas as alegações apresentadas pelas partes nem a discorrer exaustivamente sobre teses de direito e de fato, senão aquelas que bastarem para a solução da lide. Além disso, verifica-se que a sentença discorreu, de maneira clara e coerente, sobre os motivos pelos quais rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais. Logo, a sentença está fundamentada. Preliminar rejeitada. 2. A narração da causa de pedir e os pedidos são claros, compreensíveis e adequados para o propósito da pretensão autoral. Por conseguinte, a petição inicial não está maculada de inépcia. Preliminar rejeitada. 3. Na situação concreta, a causa de pedir e os pedidos declinados na petição inicial são compatíveis com o pleito monitório, que foi devidamente instruído com cópias do contrato de abertura de crédito em conta corrente, de extratos bancários e do demonstrativo do débito. Dessa forma, a via eleita – ação monitória – é a adequada para a solução da controvérsia jurídica. Preliminar rejeitada. 4. A natureza jurídica do negócio não é aferida com base no nomen juris que as partes conferem ao documento, ou seja, não é relevante se o documento é denominado “contrato”, “proposta”, “orçamento”, “instrumento particular”, entre outras denominações possíveis. Deve ser considerada a própria substância do negócio jurídico e a intenção manifestada pelas partes, em conformidade com o disposto no art. 112 do Código Civil: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. 5. O contrato está devidamente assinado pelo representante da pessoa jurídica, que também se obrigou como devedor solidário, razão pela qual é inviável afastá-lo do polo passivo da ação monitória, dado que a solidariedade se instituiu pela vontade das partes, consoante os arts. 265 e 275 do Código Civil. 6. O art. 4o, IX, da Lei n. 4.595/64 reforça que as taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras têm a sua limitação a cargo do Conselho Monetário Nacional, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, sem autorização legal, negar o direito de lucro aos fornecedores de produtos e serviços previstos em contratos bancários. No caso, as taxas de juros aplicadas ao contrato em discussão não destoam significativamente da média do mercado e não são abusivas. 7. Como os apelantes não apresentaram dados concretos que revelem a situação de onerosidade excessiva com substancial vantagem para a parte contrária, é incabível a revisão contratual fundada na teoria da imprevisão. Desse modo, os réus, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 421 e 423, ambos do Código Civil, sustentando que, além de a Proposta de Abertura de Conta firmada entre as partes não conter previsão sobre o percentual devido a título de juros remuneratórios, os recorrentes foram vítimas de superendividamento decorrente da pandemia da CoVid-19, razão pela qual a manutenção da taxa de juros fixada no acórdão irá lhe causar prejuízo injustificado. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 48274176). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 423, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não há, nos autos, elementos que indiquem a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, sobretudo porque não há relevante diferença entre as taxas mensais e a anual previstas no contrato, tampouco há significativa discrepância em relação às taxas de mercado, o que inviabiliza a revisão pretendida pelos apelantes (...) Cabe destacar que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, o que não aconteceu no caso em análise, conforme esclarecido alhures. Assim, a mera cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira” (ID 44768918). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, confira-se: “(...) para rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros remuneratórios, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.025.468/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ademais, no tocante ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 48274176). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025